Tribunal: STF
Processo: ARE 1445117
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SERVIDORES CONSTANTES DE LISTA ANEXA À INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1- Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal Cível de Vitória/ES (evento 13 dos autos originários), que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da parte autora para propor a execução individual de sentença coletiva. 2 - Não se desconhece que, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3 - Ocorre, todavia, que no caso em tela houve limitação subjetiva no próprio título executivo judicial. 4 - Tanto a petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitaram expressamente os efeitos de tal demanda aos servidores relacionados na lista apresentada junto com a inicial, razão pela qual a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada. 5 - A decisão que deferiu a tutela antecipada para afastar o desconto da contribuição previdenciária somente favoreceu aos autores que estavam nominados na inicial da ação coletiva, não abrangendo a totalidade do servidores sindicalizados. Tanto é que, posteriormente, o sindicato da categoria peticionou ao Juízo requerendo a inclusão de outros servidores que não constaram da lista inicial, entretanto, tal pedido foi indeferido. 6 - A indicação nominal dos servidores na sentença deve ser avaliada em conjunto com a decisão que indeferiu a inclusão de servidores não constantes da lista inicial, pois, de outra forma, não haveria sentido o referido decisum, que não admitiu os servidores que não estavam listados na inicial da ação coletiva. 7 - No dispositivo da sentença transitada em julgado não há referência a ‘qualquer filiados’ ou membro da categoria econômica, tendo esta se limitado a ‘reconhecer o direito dos autores a não recolherem a contribuição previdenciária decorrente do exercício da função comissionada’. 8 - A r. sentença da ação coletiva transitou em julgado sem que houvesse qualquer objeção aos seus termos, sendo que o ente sindical estava ciente de que a abrangência seria restrita, conforme decisão que anteriormente já havia indeferido a inclusão de outros autores. 9 - A petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitou expressamente os efeitos de tal demanda. Tem-se assim que a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada. 10 - Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública na fase de cumprimento de sentença. 11 - Precedentes: (REsp 1602848/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017; STJ, AgInt no REsp 1586726/BA, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 09/05/2016; TRF3, AC 00042919520164036100, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. HÉLIO NOGUEIRA, eDJF3 21/03/2019; TRF2, AC 01179948420174025101, Terceira Turma Especializada, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 02/03/2018. 12 - Agravo de instrumento provido. Ilegitimidade ativa do Agravado reconhecida” (fls. 12-13, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República. Argumenta que “a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional” (fl. 15, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação dos Temas 339, 424 e 660 da repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há que se falar em ofensa reflexa ao texto constitucional, mas sim violação direta ao inciso III do art. 8º da Constituição Federal, bem como ao inciso XXXVI do art. 5º da CF” (fl. 4, e-doc. 24). 



    Assinala que “não é preciso reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, mas apenas aplicar o direito à espécie” (fl. 5, e-doc. 24).



    Ressalta que “o Tribunal [de origem], apesar de reconhecer que a ação foi ajuizada pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, decidiu que, pelo fato de a sentença mencionar ‘autores’, existiria delimitação dos limites subjetivos do julgado” (fl. 5, e-doc. 24).



    Enfatiza que, “sendo o autor da ação coletiva o Sindicato SINPOJUFES [Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo], não há se falar em necessidade de a exequente figurar na lista daqueles que forneceram autorizam expressa à entidade. Isso porque, a teor do art. 8º, III, da CR/88, sua atuação se dá na qualidade de substituto processual e não a título de representação” (sic, fl. 6, e-doc. 24).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, para que seja reformada a decisão do vice-presidente do Tribunal de origem, e, pois, ordenado o regular processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 24).



    5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pelo agravante contra a aplicação da repercussão geral no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. TEMA 660 (‘VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUANDO O JULGAMENTO DA CAUSA DEPENDER DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS LIMITES DA COISA JULGADA.’). ARE Nº 639.228/RG/RJ (TEMA 424: ‘INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL’). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA SUJEITA A APRECIAÇÃO EXCLUSIVA PELO STF. AI N.º 791.292 (TEMA 339: ‘O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS.’). ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À TESE FIXADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO. I - Agravo interno interposto em face da decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela agravante contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal. II - A decisão agravada utilizou-se de fundamentação lastreada em decisões adotadas pela Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, quais sejam: Tema 339 - AI 791292 QO-RG / PE; Tema 660 - ARE 748.371 RG / MT e Tema 424 - ARE 639.228. III - A decisão atacada não merece reparo e o articulado pela parte agravante não altera o quadro descrito acima, pois o que se percebe é que a parte agravante busca tão somente rediscutir questão jurídica já decidida pela Corte Suprema no julgamento do ARE nº 639.228/RG/RJ (Tema 424: “Indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial”) e do ARE 748371/RG (Tema 660: ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.’). IV - A análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do e. STF, conforme art. 1.035, §2º do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pelo Supremo Tribunal. V - O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou em caráter definitivo quanto ao Tema 339, nos autos do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 - ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’), e o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o posicionamento adotado pela Corte Suprema. VI - Agravo interno desprovido” (fl. 4, e-doc. 29).



    6. Em 24.5.2021, a Presidência do Tribunal Regional Federal da Segunda Região determinou a remessa do presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar a tese de repercussão geral fixada no Tema 823, pois o Tribunal Regional afastou sua incidência, ao fundamento de que os filiados da entidade sindical, beneficiários da sentença coletiva, foram delimitados no processo de conhecimento, sendo que essa situação jurídico-processual estaria acobertada pela coisa julgada. Tem-se no acórdão recorrido:



    “É certo que os efeitos de sentença coletiva, decorrente de ação ajuizada por entidade sindical, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, tendo em vista a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (...)



    Em situações assim, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. 



    Ocorre, todavia, que tal entendimento deve ser excepcionado quando houver expressa limitação subjetiva do título executivo judicial, hipótese destes autos que não foi observada pelo Juízo a quo.



    (...) Desse modo, tendo em vista que a petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitou expressamente os efeitos de tal demanda, conforme lista apresentada junto com a inicial, tem-se que a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    Sobre a inaplicabilidade do tema de repercussão, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.146/ES, que versava sobre controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, “no caso concreto, todavia, embora o Tribunal de origem reconheça a jurisprudência do STF, em observância à coisa julgada, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados” (DJe 15.6.2023). Na mesma linha é o julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.368.061-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).



    O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    9. Quanto aos limites subjetivos da coisa julgada e à alegada contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, para rever a situação fático-jurídica apreciada no acórdão recorrido, seria necessária a incursão em matéria infraconstitucional, a inviabilizar, na espécie vertente, o processamento do recurso extraordinário, por ausência de ofensa constitucional direta. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.395.503-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.399.521-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.5.2023).



     



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora